Tribunal: STF
Processo: ARE 1470232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUE EXPÕE DE MANEIRA FUNDAMENTADA AS RAZÕES PELAS QUAIS DEFENDE A REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.



    - O princípio da dialeticidade exige que os recursos ataquem os fundamentos específicos das decisões que objetivam impugnar.



    - No caso em debate, o recurso apelatório desenvolveu uma linha discursiva, expondo fundamentadamente as razões que lastreiam o pedido de reforma da sentença vergastada.



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. DEFICIENTE FÍSICO. NOVO ATO NORMATIVO. LIMITAÇÃO DOS CASOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE NECESSÁRIO. TEMA 905 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    - A revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal.



     - “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STF, RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    - Portanto, considerando que, in casu, a alteração legislativa que redundou na revogação do direito à isenção do IPVA foi publicada em 28 de dezembro de 2020, não poderia ter sido exigida no exercício de 2021, ante a manifesta violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, consagrado no artigo 150, III, “c” da CF/88, visto que, tratando-se de veículo usado (hipótese dos autos), o fato gerador do imposto em questão ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, nos exatos termos do que preceitua o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 11.007/2017, sendo irrelevante, por tal razão, a discussão acerca da data de vencimento do tributo, como defende o recorrente.



    - “(...) Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 



    - Assim, tratando-se de condenação de natureza tributária (restituição de imposto indevidamente recolhido), como na espécie, em relação aos juros e correção monetária, é aplicável a legislação específica (art. 1º, III e IV, e art. 2°, da Lei Estadual nº 9.242/2010 c/c o art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional), e não a Lei nº 9.494/1997, ou seja, juros moratórios de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN c/c o art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010), a contar do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC (art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010), a partir do recolhimento (Súmula 162 do STJ).



    - Falece, ao apelante, interesse recursal para pugnar pela fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, porquanto assim já foram arbitrados na sentença vergastada, razão pela qual, neste ponto, a apelação não merece ser conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente